Tribunal: TJSP
Processo: 1000011-48.1996.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1000011-48.1996.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
IVANILTON FREIRE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000011-48.1996.8.26.0197 -Voto no 303
2
Apelação Criminal no 1000011-48.1996.8.26.0197
Apelante: Ivanilton Freire
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Jose Aparecido Bezerra da Silva
Comarca: Francisco Morato
Magistrado: Renata Marques de Jesus
Voto no 303
APELAÇÃO – LATROCÍNIO – Pleito da defesa pela extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva – Não ocorrência –
Relaxamento da prisão – Inviabilidade – Condenação mantida - Provas
escorreitas e que demonstram a materialidade e autoria do crime – Pena
bem aplicada - Regime adequado – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por IVANILTON FREIRE,
contra a r. sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, § 3o , c.c.
artigo 29, ambos do Código Penal, a cumprir a pena de 35 anos, 06 meses e 20 dias de
reclusão e pagamento de 17 dias-multa, no valor mínimo legal, com regime prisional
inicial fechado, buscando a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
e, subsidiariamente, o relaxamento da prisão.
Regularmente processado o recurso, com apresentação de
contrarrazões. A Procuradoria de Justiça, no seu parecer, ofertou manifestação pelo
desprovimento do recurso.
Estes autos foram desmembrados do feito inicial (Processo
0003955-75.1996.8.26.0197), que continuou a correr com relação ao réu José Aparecido
Bezerra da Silva.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da Resolução
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000011-48.1996.8.26.0197 -Voto no 303
3
O recurso não comporta provimento.
O pleito da defesa, pela extinção da punibilidade do apelante
pela prescrição da pretensão punitiva, não comporta acolhimento.
Ao contrário do alegado pela defesa não ocorreu a prescrição
da pretensão punitiva.
O réu foi condenado às penas de 35 anos, 06 meses e 20 dias
de reclusão. A denúncia foi oferecida em 24 de dezembro de 1997, pouco mais de um ano
após a data estimada do fato ( 21/07/1996). A denúncia foi recebida em 30 de dezembro de
1997. Após a citação do réu por edital, tendo em vista o seu não comparecimento, o
processo e o prazo prescricional ficaram suspensos, na forma do artigo 366 do CPP, no
período de 24/09/1999 a 05/07/2016, data em que o acusado, citado, compareceu e se
defendeu nos autos. A r. sentença condenatória foi publicada em 19 de dezembro de 2018.
Nos termos do artigo 109, inciso I, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do CP, as penas superiores
a 12 anos, prescrevem em 20 anos. Tal período não transcorreu entre a data do fato e o
recebimento da denúncia, tampouco entre a data do recebimento da denúncia e a decretação
da suspensão do processo e do prazo prescricional na forma do artigo 366 do CPP, nem
mesmo transcorreu entre a data da revogação da suspensão do processo e a data da
publicação da sentença, nem entre a data da sentença e a presente data.
Não assiste razão à defesa ao pleitear a extinção da
punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que a
Lei Federal 9.271, de 17 de abril de 1996, que modificou o artigo 366 do CPP, entrou em
vigor sessenta dias posteriores à sua publicação, portanto, em 17 de junho de 1996, e que o
delito ocorreu em data anterior a esta data referida, não podendo retroagir para possibilitar
a suspensão do prazo prescricional, bem como alegando que decorreram mais de 20 anos
entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.
Não se deu o decurso do prazo alegado.
Dessa forma, a preliminar de prescrição é inconsistente.
O apelante foi condenado pela r. sentença porque, segundo
consta dos autos, por volta do dia 21 de julho de 1996, em horário incerto, no Sítio Santa
Elisa, Bairro Jardim Nova Esperança, na cidade de Francisco Morato, agindo em
comparsaria com José Aparecido Bezerra da Silva, subtraiu para si, mediante violência real
consistente no desfecho de golpes de foice e porrete, uma geladeira, um rádio relógio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000011-48.1996.8.26.0197 -Voto no 303
4
outros bens que guarneciam a residência de Dalécio Francisco do Carmo, que foi a óbito
em razão das lesões corporais infligidas. A geladeira foi apreendida na posse de José
Aparecido e o rádio relógio em poder do apelante.
Contrariamente ao citado pela defesa, a data do delito
certamente não foi em data anterior a 17 de junho de 1996.
O laudo necroscópico demonstra que vítima foi a óbito em
razão de pancadas na região craniana desferidas pelo apelante e seu comparsa e estimou
como tempo do delito o período compreendido entre 30 e 180 dias antes da data do
recebimento do cadáver no IML, cuja data foi 21 de julho de 1996, cumprindo destacar que
como o corpo estava ao relento, evidentemente se decompôs mais rápido.
Além do mais, resultou claro que o crime ocorreu alguns dias
antes do dia 21 de julho de 1996, pois, o próprio acusado ao confessar o planejamento e a
execução do delito com seu comparsa, disse que “passadas cerca de três semanas, Cido
vendeu a casa de Dalécio a uma pessoa que o interrogando não conhece” pela
importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Assim, apesar de ser incerta a data do delito, é certo que o
mesmo ocorreu alguns dias antes do dia 21 de julho de 1996, ou seja, posteriormente à
alteração legislativa que deu nova redação ao artigo 366, do Código de Processo Penal, não
podendo a ausência de indicação precisa da data dos fatos ser utilizada em favor do
apelante para o almejado reconhecimento da ocorrência da prescrição.
Por outro lado, tal como apontou a Douta Procuradoria-Geral
de Justiça, a defesa não se desincumbiu de seu ônus de provar que a data dos fatos foi
anterior a 17 de junho de 1996. Como sabido e de acordo com a mais abalizada
jurisprudência, recai sobre o recorrente o ônus comprobatório de suas alegações:
“Não cabe ao acusador ônus de provar a inexistência de causa
excludente de responsabilidade invocada por réu. O ônus de provar incumbe a quem faz a alegação”
(TACRIM-SP - AP Rel. Haroldo Luz - RJD 07/151).
Assim, tendo o curso do processo e o prazo prescricional
corretamente ficado suspensos, na forma do artigo 366 do CPP, de 24 de setembro de 1999
a 05 de julho de 2016, data em que o acusado, citado, compareceu aos autos,
definitivamente não se há como cogitar de prescrição.
Ademais, tal matéria sequer poderia ser conhecida, tendo em
vista que já houve decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça, reconhecendo a não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000011-48.1996.8.26.0197 -Voto no 303
5
ocorrência da prescrição por acórdão (fls. 1300/1307), pelos mesmos fundamentos
deduzidos agora, nas razões de apelação, sem qualquer fato novo, não podendo o mesmo
Tribunal modificar suas próprias decisões, a não ser nos casos expressamente previstos em
lei (embargos infringentes e revisão criminal).
Assim, não há que se falar no presente caso em extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
Da mesma forma, não há que ser relaxada a prisão do
apelante.
O MM. Juiz bem fundamentou a ausência do direito do réu de
recorrer em liberdade nos seguintes termos: “...Deixo de reconhecer-lhe o direito de recorrer em
liberdade, pois a natureza do crime tratado nestes autos, juntamente com as circunstâncias judiciais já
analisadas, patenteiam que, solto, oferece risco à ordem pública (artigo 312, do CPP). Assim, deverá o
acusado manter-se recolhido para poder recorrer, até porque seria um contrassenso libertá-lo após a
sentença que o condenou....”.
Logo, foram realizadas as devidas análises acerca da
existência de autoria e materialidade, com base nas informações colhidas na fase
extrajudicial ou judicial, bem como considerando presentes os requisitos autorizadores da
prisão cautelar, de modo que a manutenção da custódia preventiva se faz necessária para a
preservação da ordem pública, tudo com a finalidade de fundamentar a manutenção da
prisão preventiva do apelante, nos termos dos artigos 310 e 312 do Código de Processo
Penal.
A jurisprudência é nesse sentido: Habeas Corpus substitutivo de
recurso próprio. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta.
Periculosidade social. Necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Segregação justificada.
Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares do art. 319 do CPP. Inviabilidade.
Ausência de audiência de custódia. Falta de previsão legal. Substituição da prisão preventiva em prisão
domiciliar. Necessidade não comprovada. Coação ilegal não demonstrada. (STJ - HC: 335151 SP
2015/0219626-8, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, data de julgamento: 01/12/2015, T5 -
Quinta turma, data de publicação: DJE 09/12/2015).
Com a condenação, o Juízo entendeu que a ordem pública
deveria ser resguardada, circunstância cujo ônus é defensivo, que não foi afastada desde
então, sendo que a prisão deve ser mantida sendo que a decisão está perfeitamente e
suficientemente fundamentada.
Anoto que o réu foi preso em razão de prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000011-48.1996.8.26.0197 -Voto no 303
6
decretada e respondeu ao processo no cárcere e os fundamentos da custódia preventiva
restaram confirmados com a condenação no regime fechado, não se vislumbrando
quaisquer alterações nas justificativas que ensejaram a custódia cautelar, de sorte que não
seria mesmo correto ao Juízo de Primeiro Grau soltá-lo, ao mesmo tempo em que o
condenava pela prática do delito narrado nos autos. Portanto, improcede o pedido da defesa
de relaxamento da prisão do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio da
presunção de inocência.
Nesse sentido, têm reiteradamente decidido os nossos
Tribunais: Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Roubo Majorado. Direito de recorrer em liberdade. Réu
preso durante toda a instrução criminal. Impossibilidade. Recurso ordinário conhecido e improvido. (RHC
69.072/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016,
DJe 28/04/2016).
Do mesmo modo, a condenação do réu deve ser mantida.
A materialidade resultou evidenciada através da portaria,
boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial do instrumento do
crime, laudo de exame do local do crime, laudo de exame necroscópico e pela prova oral
colhida.
A autoria, de outro lado, resultou incontroversa.
O acusado Ivanilton, na fase policial, confessou a prática do
delito em comparsaria com seu cunhado José Aparecido. Em Juízo, mudou a sua versão e
negou a sua participação no delito.
O corréu José Aparecido, ouvido na fase inquisitiva,
confessou a prática do delito e confirmou o envolvimento do acusado na prática do crime,
combinando com Ivanildo a morte de Dalécio para que ficassem com seus bens, uma vez
que a vítima não possuía família para reclamar qualquer coisa.
As testemunhas Antônio Cesare Galletti e Armando Vicente
de Oliveira reforçaram que, ao tempo da elucidação do crime, o apelante e seu comparsa
admitiram sua prática. Aduziram que foram até a casa de “Cido”, onde localizaram a
geladeira e que o réu lhes descreveu como aconteceu o delito, inclusive levando Armando
até uma mata e mostrou onde havia cometido o crime e o pedaço de madeira utilizado para
matar a vítima juntamente com “Cido”.
A testemunha Raimundo Nonato de Carvalho das Virgens
relatou que morava no bairro e comprou a casa da vítima, vendida por “Cido”, pelo preço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000011-48.1996.8.26.0197 -Voto no 303
7
de uma televisão e mais R$ 1.350,00. No outro dia, "Cido" foi preso e a polícia informou
que o 'barraco' que ele havia comprado não pertencia a "Cido". Não conhecia a vítima nem
as pessoas que cometeram o crime, tendo contato apenas com "Cido" nas tratativas de
compra da casa.
As testemunhas Maria Gorete Freire de Lima e Maria José
Freire, irmãs do réu, ouvidas como informantes, claramente prestaram depoimentos na
tentativa de inocentar o acusado, não oferecendo relatos seguros e isentos e, confrontadas
pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, não forneceram elementos
capazes de sequer causar dúvidas a respeito da participação do réu no crime.
Assim, a prova resultou clara e tranquila, merecendo inteira
credibilidade a versão ofertada pelas testemunhas policiais, aliada aos relatos do corréu e a
própria confissão do acusado na fase inquisitiva, formando uma boa e robusta prova
incriminadora, ficando inviável a absolvição.
Com efeito, resultou demonstrado que o acusado, juntamente
com o corréu, matou a vítima, além de subtrair bens da mesma, tornando consumado o
delito de latrocínio.
Por outro lado, nem se argumente que a prova é problemática
pela falta de imparcialidade dos testemunhos dos policiais.
Outrossim, a validade de tais testemunhos é amplamente
aceita pela jurisprudência.
Nesta senda:
Roubo qualificado por concurso de pessoas. Autoria e materialidade
comprovadas. Confissão. Validade do depoimento do policial militar que efetuou a prisão. Apreensão da res
em poder dos réus. Dosimetria mantida. Recursos improvidos. (TJ-SP - APL: 990092251830 SP, Relator:
Francisco Bruno, Data de Julgamento: 25/03/2010, 9a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
15/04/2010).
A negativa do acusado em juízo ficou isolada e desprovida de
fundamentos, sequer foi harmônica com o que disse na fase policial, ocasião em que
confessou a autoria do crime.
E em relação à confissão na fase policial temos:
"A confissão policial, colhida à margem do contraditório, merece
indiscutível credibilidade e vale pelo seu conteúdo, não se infirmando pelo simples fato de ter sido tomado
na Repartição Policial" (RJDTACRIM-25/318).
A retratação judicial não tem o condão de retirar a validade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000011-48.1996.8.26.0197 -Voto no 303
8
da confissão extrajudicial, pois a admissão dos fatos vale não pelo lugar em que tomada ou
externada, mas por seu conteúdo, máxime se em fina sintonia com o conjunto probatório,
como é caso dos autos.
Sobre o tema, vale transcrever trecho de decisão emanada
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Como se sabe, a confissão não vale pelo lugar ou momento em que se
pronuncia, mas pela força de convencimento que nela se contém. E assim como não se questiona o direito
que tem o réu de se retratar em Juízo, também não é proibido ao Juiz acolher a confissão prestada no
âmbito investigatório, confortada por dados de convicção colhidos à luz do contraditório. Confira-se, a
propósito, a nova redação do art. 155 do CPP, introduzida pela Lei 11.690/08. Ademais, segundo escólio de
Magalhães Noronha, 'a retratação tem efeitos relativos; ela não prevalece sempre contra a confissão, pois o
Juiz formará sua convicção através do conjunto da prova. A regra no procedimento penal, entre nós, é o
acusado confessar o delito na Polícia e retratar-se no interrogatório judicial, alegando sempre ter sido
vítima de violências daquela. Entretanto, essa retratação, desacompanhada de elementos que a corroborem,
não desfará os efeitos da confissão extrajudicial, se harmônica e coincidente com os outros elementos
probatórios.' (Curso de Direito Processual, 7a ed., p. 104/105)” (Ap. n.o 0008802- 90.2004.8.26.0278, Rel.
Sérgio Coelho, j. em 28.07.2011).
Ademais, como muito bem fundamentou a MM. Juíza
sentenciante: “...Nesse contexto, tem-se que deve prevalecer a versão apresentada na fase administrativa,
sendo a prova existente dos autos suficiente para caracterizar a participação do acusado no crime. Salienta-
se que a tentativa da Defesa de desqualificar as declarações das testemunhas, buscando contradições
inexistentes em suas palavras, não encontra qualquer respaldo nas provas coligidas sob os ditames
constitucionais. A vítima Dalecio, não se discute, foi grave e brutalmente ferida e veio a óbito em razão da
agressão sofrida. Assim, repita-se, a materialidade está amplamente comprovada, uma vez que a subtração
e o homicídio restaram configurados, consumando-se o crime. O laudo pericial é relevante porque
demonstra o 'animus necandi” do agente, eis que o ofendido foi atingido por diversos golpes no crânio,
"tendo sido violenta a maneira da morte" (fls. 170). Ninguém investe contra outrem com tamanho furor
senão para provocar a morte. E há a figura do latrocínio consumado “quando o homicídio se consuma,
ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima” (Súmula 610, do Supremo Tribunal Federal),
como na hipótese. Ressalta-se, por fim, que a figura típica do latrocínio não exige que o evento morte esteja
nos planos do agente, bastando que ele empregue a violência para roubar e que dela resulte a lesão para
que se tenha caracterizado o delito: “A conduta do agente que, ao tentar subtrair bens ou valores da vítima,
dispara contra sua pessoa, consciente da possibilidade de causar a morte daquele, pratica o delito de
latrocínio tentado, uma vez que não obteve nenhum dos resultados pretendidos: a subtração de coisas e a
morte da vítima”. Ademais, o fato de o agente agredir por diversas vezes a vítima após conduzi-la a local
ermo (matagal), revelia o animus caracterizador do crime, o qual deve ser aferido do comportamento
externo do autor do delito, de seu modus operandi, dada a impossibilidade de pesquisa de seu âmago.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000011-48.1996.8.26.0197 -Voto no 303
9
Cediço que para fins da adequação típica pouco importa que a lesão da vítima tenha sido fruto de sua
reação ao ataque ou que o agente a tenha querido diretamente, porquanto, na primeira hipótese, teria agido
com dolo eventual e, na segunda, com dolo determinado e direto. Em ambas as hipóteses o resultado mais
gravoso - morte da vítima - está na linha de desdobramento do plano criminoso, ínsito à violência
empregada e na própria dolosidade da conduta pré-ajustada, evento esse previsível ao homo medius. Vale
dizer que, concertado com o comparsa o ataque à vítima e ao seu patrimônio, comprovado está o concurso
de agentes, laborando o increpado com dolo eventual, vez que inafastável a assunção do risco da produção
do evento morte: "Quem emprega qualquer atividade para a realização do evento criminoso é considerado
responsável pela totalidade dele, no pressuposto de que também as outras forças concorrentes entraram no
âmbito de sua consciência e vontade." (RJDTACRIM 27/260). Indiscutíveis, portanto, a materialidade e
autoria do delito, devendo o réu ser responsabilizado criminalmente, já que estão ausentes circunstâncias
que excluam o crime ou o isente de pena...”.
Desse modo, comprovados o delito e a responsabilização,
passo à análise da reprimenda, embora não tenha sido objeto de recurso.
Na primeira fase, sopesadas as diretrizes do artigo 59 do CP,
a pena-base foi corretamente fixada em 1/3 acima do mínimo legal, em 26 anos e 08 meses
de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, considerando a reprovabilidade da conduta do
agente, que, conjuntamente com o corréu, premeditou o crime, investigou a vida da vítima
e decidiu por cometê-lo, sabendo que ela não possuía familiares que viriam reclamar os
bens deixados e, ainda, que o crime foi cometido mediante extrema violência, com
pauladas e golpes de foice, sendo gravosas as consequências diante da morte da vítima.
Na segunda fase, pelas agravantes da reincidência (conforme
certidão de fls. 258) e da dissimulação (art. 61, II, 'c', do CP), uma vez que o réu, junto com
o corréu, induziram a vítima a entrar na mata onde seria executada a pretexto de colher
madeira, a pena foi acertadamente majorada de 1/3, totalizando, 35 anos, 06 meses e 20
dias de reclusão e pagamento de 17 dias-multa.
Finalmente, ausentes causas de aumento e diminuição de
pena, a reprimenda tornou-se definitiva.
O regime inicial fechado deve ser mantido, seja pela
quantidade de pena (art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal), bem como ante as
circunstâncias desfavoráveis ora reconhecidas, em especial a reincidência (artigo 33, § 3°,
do Código Penal) e pela gravidade em concreto da infração, representada pelo ataque direto
ao fundamento da dignidade da pessoa humana.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000011-48.1996.8.26.0197 -Voto no 303
10
restritivas de direitos, ante a ausência dos requisitos legais.
Portanto, não há que se falar em ofensa a qualquer dos
princípios e normas constitucionais e federais aventados pela defesa, muito menos afronta
à Constituição Federal ou às normas penais ou processuais penais.
Nada há, portanto, a ser alterado.
Ante o exposto, pelo meu voto, REPILO a preliminar de
prescrição e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR